Tribunal: TJES
Processo: 5000911-86.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000911-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS BARREIROS INACIO
RECORRIDO: AMILTON FRIZEIRA MACHADO SILVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000911-86.2023.8.08.0012

RECTE.
:
ANTONIO CARLOS BARREIROS INACIO

RECD
O
.:
AMILTON FRIZEIRA MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PARCIAL PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO IMATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO SUSTENTADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6292861.
Recorrido revel conforme Ids. 6292835 e 6292867.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6292861
)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6292856), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais e o pedido contraposto, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
,
sob o argumento de
inadimplemento do réu em relação aos serviços prestados pelo autor.

O

Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando a tese inicial de débito do requerido e que este é revel, em que requer seja reconhecido como verdadeiro o argumento elencado em termo de reclamação.

Em suma, o Exmo. Juízo Sentenciante julgou improcedente os pedidos prefaciais sob a premissa de que “(...) considerando a prova dos pagamentos pelo réu e a ausência de prova acerca de suposta conduta ilícita deste, ônus que cabia ao autor, impõe-se à rejeição dos pedidos iniciais. (...)”

Em apertada síntese do caderno processual,
colhe-se que o autor/recorrente é mestre de obras e fora contratado pelo réu/recorrido e que estipulou-se a contraprestação no montante de R$94.000,00 (noventa e quatro mil reais), sendo R$22.800,00 de entrada, o restante se daria com medições realizadas a cada 15 dias. Contudo, aduz o demandante que o demandado teria deixado de lhe pagar, custeado o valor de R$ 86.560,00 (oitenta e seis mil e quinhentos e sessenta reais), em que teve que pagar com seus próprios recursos 04 (quatro) pedreiros e 02 (dois) ajudantes sendo 28 (vinte e oito) dias dos pedreiros e 14 (quatorze) dias dos ajudantes em questão totalizando R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e, não distante, afirmou que
executou serviços não previstos em contrato, conforme ajuste verbal, em que seria credor da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Isto posto, coaduno com a r. Sentença vergastada de que houve fato extintivo do direito autoral (Art. 373, inc. II, do CPC) eis que o réu adimpliu substancialmente o contrato entabulado ao passo em que o autor não comprova que a obra fora concluída, o que ensejaria o pagamento do débito remanescente, aliás, este arguiu que interrompeu a obra pela suposta falta de pagamento, dessa feita, impossível aferir quem deu azo a interrupção do serviço, seja o autor pela falta de pagamento de seus serviços, seja o demandante por outros motivos, assim, fato é que não resta demostrado a conclusão do serviço que motivaria a condenação ao pagamento do restante previsto no contrato de Id. 6292330.

Por outro lado, não prospera de igual forma a tese inicial/recursal de acordo verbal entre as partes de realização de serviços
extracontratuais
vez que a parte não comprova ainda que minimamente o que alega, indo de encontro ao Art. 373, inc. II, do CPC o que poderia ter feito, por exemplo, elencando notas fiscais de produtos supostamente utilizados para realizar os alegados serviços, ainda que não se desconheça que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) demandando pelo autor seja referente aos seus serviços, tal prestação não restou minimamente evidenciada.

Nessa direção, é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTOR E RÉU. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO AUTOR. TESE DE LEGITIMIDADE. ACOLHIMENTO. VINCULAÇÃO COM A SITUAÇÃO RETRATADA NO PROCESSO COMPROVADA. SUPOSTO CONTRATO VERBAL. DOCUMENTO VEICULAR REGISTRADO NO NOME DO AUTOR. DIREITO DA AÇÃO. MÉRITO. CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVAS SATISFATÓRIAS DEMONSTRANDO. OS TERMOS DO ACORDO E DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR PARTE DO RÉU. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO COM TERCEIRO. CONTRATO E PROVA TESTEMUNHAL PARA CORROBORAR. PROVA ORAL NÃO PRODUZIDA PELO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO INVOCADO. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. ART. 373,1, DO CPC. PRECEDENTES DO TJSC E TJMG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. X0XX-90.2016.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal – Florianópolis (Capital), j. Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUPOSTO CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem justa causa, não se pode afastar o dever de indenizar da Administração Pública pelos serviços objeto de contrato verbal, não obstante a nulidade da contratação, nos termos do artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666 /93, desde que efetivamente comprovada a prestação de tais serviços. À ausência de prova acerca da prestação de serviços de manutenção objeto de suposto contrato verbal celebrado entre as partes, conduz à manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Por fim, uma vez que mantenho o entendimento adotado na r. Sentença impugnada de ausência de comprovação de ato ilícito pelo demandado, improcede de igual forma o pedido de reconhecimento de lesão moral,
assim voto pela manutenção da r. sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença vergastada.

CONDEN
O

o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
fixados em
1
0% sobre o valor da
causa

(
R$ 1.302,00) no entanto, suspen
de-se a exigibilidade do pagamento,
por força

d
a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios na forma do Art. 55 da Lei 9.099 em vista da revelia do réu.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)